Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006 (vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, no regime inicial aberto. Concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para manter a condenação.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, sobretudo pela palavra firme da ofendida e da testemunha, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando firme e coerente, em consonância com o acervo de provas produzido nos autos, não havendo qualquer contradição que afaste sua força probatória, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
5. A maioria das agressões derivadas de vias de fato não deixam registros ou vestígios aparentes, motivo pelo qual a ausência de laudo pericial, fotografias ou testemunhas presenciais não implica, necessariamente, em absolvição. A inexistência de marcas visíveis se adequa perfeitamente à natureza da infração em questão, pois, caso fossem constatadas lesões, tratar-se-ia do delito de lesão corporal.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.